Tribunal: TJPA
Processo: 0810578-56.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10931 - Criação
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810578-56.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

AGRAVADO: LUCIA LOPES CASTRO

PROCURADOR: SANDERSON ANDRE SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada de forma híbrida aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Célia Regina de Lima Pinheiro (Membro).

Belém/PA, 06 de março de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALENQUER
visando à reforma das decisões proferidas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesmo nome que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA,

proc. nº
0800326-19.2021.8.14.0003
, movida por LÚCIA LOPES CASTRO
,
indeferiu
o pedido liminar formulado na peça de ingresso, nos seguintes termos (id. 62702549 – autos originários)
:

Estando presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA, determinando que o Município de Alenquer proceda ao pagamento da gratificação devida ao autor de forma imediata, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento. Limito o valor da multa ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE.

O agravante relata, no id. 10458740, que, na origem, a ação ajuizada pela recorrida questiona o ato administrativo emanado da gestão atual que anulou a Portaria 580/2020, de 11 de dezembro, expedida em pleno período eleitoral.

Sustenta que a referida Portaria, na qual se baseia a autora para fundamentar seu direito, é nula segundo disposições da Legislação Eleitoral em vigor - Lei nº 9.504/1997.

O recorrente argumenta que as vedações trazidas pelo artigo 73, nos incisos V, VI, VII, VIII e no § 10 da legislação mencionada, afastam quaisquer questionamentos.

Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e, a
o final, pugna pelo provi
mento integral do presente recurso de agravo de instrumento.

Juntou documentos.

Ao receber o presente recurso (id. 11079691), indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal.

No id. 11429871, foi certificada a ausência de contrarrazões ao presente recurso.

A Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, eximiu-se de se manifestar a respeito do mérito recursal por entender inexistente o interesse público que justificasse a sua intervenção (id. 12128708).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciá-lo.

Da análise dos autos, constato que não há plausibilidade na argumentação exposta pelo agravante.

De fato, é cediço que o art. 73, V, da Lei 9.504/97 tutela a igualdade de oportunidades entre os candidatos, vedando que um deles, valendo-se de eventuais facilidades decorrentes do exercício da função pública, aufira vantagens em detrimento dos demais, senão vejamos:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

(...)

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda,
ex officio
, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;

b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;

c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;

e) a transferência ou remoção
ex officio
de militares, policiais civis e de agentes penitenciários;

Por outro lado, verifica-se que a gratificação de titulação da ora agravada foi concedida com base no artigo 75 da Lei Municipal nº 044/1997 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Alenquer), não se podendo vislumbrar na hipótese readaptação de vantagem, que ocorreria se houvesse aumento do valor de gratificação já recebida sem qualquer justificativa idônea para tanto, o que não é o caso.

Não se vislumbra, portanto, hipótese de concessão de vantagem a servidor público com o fim de obtenção de dividendo eleitoral, mas, sim, o reconhecimento da Administração Municipal de um direito da agravada garantido pelo Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Alenquer.

Dessa forma, não há o requisito da fumaça do bom direito de modo a que seja concedida a medida liminar pleiteada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo, em consequência, os termos da liminar anteriormente concedida.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 06

de março de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/03/2023